Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008624-72.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DESA. RELATORA DO RAC n.o 0001247-28.2005.89.11.0044 (IMPETRADO), NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (IMPETRADO), N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.105.932/0001-92 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 028.426.418-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE MARLENE ZACARIA - CPF: 849.716.579-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ZACARIA - CPF: 804.306.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO ZACARIA - CPF: 002.813.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON STEINER - CPF: 993.418.169-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ZACARIA - CPF: 878.097.299-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 056.274.828-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE RAC n.o 0001247-28.2005.8.11.0044 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL - OMISSÃO DE RELATORA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.024, §1o DO CPC – INFORMAÇÕES PRESTADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COLOCADOS EM PAUTA E DEVIDAMENTE JULGADOS – PERDA DO OBJETO DO
MANDAMUS
– MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

Se o ato (omissivo) combatido não mais subsiste, porquanto os embargos de declaração foram colocados em pauta e devidamente julgados, evidencia-se a perda do objeto do
writ,
frente ausência de interesse processual dos impetrantes. Mandado de Segurança prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1008624-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

IMPETRADO: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE RAC N.o 0001247-28.2005.8.11.0044

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
N.M. Agropecuária, Armazéns Gerais e Logística Ltda.,
em face de apontado ato omissivo atribuído a
Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addário
,
Relatora do RAC 0001247-28.2005.8.11.0044,
em trâmite na Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Aduzem que são requeridas na Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c pedido Subsidiário de Depósito do saldo do preço por fraude contra credores e tutela antecipada, movida por Emerson Steiner e Outros, em cuja demanda fora postulada a nulidade/rescisão de toda relação negocial entre as partes e retorno das partes ao
status quo
.

Destacam que como pedido principal os autores postularam a nulidade das tratativas e, em postulado subsidiário, o depósito do saldo do preço, o que fora inclusive delimitado em despacho saneador.

Afirmam que a sentença declarou a inexistência/rescisão de todas as tratativas entre as partes, conforme postulado na inicial e com relação ao pedido de depósito do preço, não fora conhecido por ausência de prova de fraude contra credores.

Asseguram que os autores não se insurgiram contra o indeferimento de tal pedido subsidiário, de modo que quanto ao ponto, a sentença transitou em julgado.

Reclamam, assim, que a autoridade apontada coatora, ao julgar o RAC
0001247-28.2005.8.11.0044,
reformou a sentença, decidiu pela nulidade parcial e não absoluta e também concedeu o depósito do preço em evidente
error in procedendo
, decisão ultra
petita,
abuso e inversão tumultuária do andamento do processo.

Em razão disso, informam que interpuseram
Embargos de Declaração de Id 100785954
e em despacho proferido pela e. Desa. Clarice Claudino da Silva, o feito foi encaminhado para e
Desa. Marilsen Andrade Addário
para apreciação.

Reclamam que há excesso de prazo, porquanto até o dia de hoje não fora designada pauta de julgamento dos referidos Declaratórios, como determina o artigo 1.024, §1o do CPC, além de que se trata de processo com prioridade (artigo 1.048, I, do CPC), classificado como META 2 do CNJ.

Dizem que igualmente apresentaram pedido de Correição Parcial, mas que também não surtiu efeito, porque está
trancada
sem a celeridade esperada.

Defendem que estão na iminência de sofrer dano irreparável por violação à normas públicas, oriundo de atos e omissões atribuídos à autoridade apontada coatora.

Pedem em caráter de urgência seja concedida liminar a fim de determinar seja designada pauta de julgamento para os Embargos de Declaração do Id 100785954, oriundo do Recurso de Apelação no 0001247-28.2005.8.11.0044, em trâmite pela Segunda Câmara de Direito Privado, para a próxima sessão, ou, seja encaminhado o feito ao e. Desembargador Corregedor, como postulado na Correição Parcial, a fim de apurar eventual violação de normas públicas.

O pedido liminar foi indeferido (id 127795663).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora, que deu notícia de que os Embargos de Declaração no 0001247-28.2005.8.11.0000, foram incluídos em pauta de julgamento no dia 23/05/2022 e devidamente julgados na sessão de 01/06/2022 (id 131370667).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo reconhecimento da perda do objeto do presente writ (id 133242196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1008624-72.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber se a suposta omissão na condução do feito, atribuída à e. Relatora do RAC no 0001247-28.2005.8.11.0044, em trâmite pela Segunda Câmara de Direito Privado, é circunstância que viola o direito líquido e certo dos impetrantes.

Ocorre que como bem consta das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o ato (omissivo) combatido não mais subsiste.

É que os Embargos de Declaração no 0001247-28.2005.8.11.0000 foram incluídos em pauta de julgamento na data de 23/05/2022 e devidamente julgados na sessão do dia 01/06/2022, cujo acórdão restou publicado em 08/06/2022, com a seguinte ementa:

“DOIS (2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS COM PEDIDO EVENTUAL OU SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO DO SALDO DO PREÇO POR FRAUDE CONTRA CREDORES - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.”

Do exposto, em razão da superveniente falta de interesse processual dos impetrantes, é caso de extinção da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Posto isso,
julga-se prejudicado o presente
mandamus
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022